Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PCDF. HONORÁRIOS. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO DESPROVIDOS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento aos dois apelos interpostos nos autos da ação de conhecimento. 1.1. Em suas razões, o embargante alega haver omissão no aresto, pugnando pela correção das questões apontadas. Sustenta, em suma, não ter havido manifestação expressa acerca do pedido subsidiário de aplicação do princípio da equidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, nem sobre a majoração dos honorários de acordo com o tema 1059 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no aresto na apreciação da tese de aplicação do princípio da equidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, bem como acerca da sua majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Na hipótese, não obstante os fundamentos recursais, não merece acolhida o pedido do ente embargante. Isso porque, na verdade, o recorrente parte de premissa equivocada acerca do suposto pedido subsidiário realizado, pois nas razões do apelo de ID 68466972 não há qualquer pedido de fixação de honorários de forma equitativa. O recurso limita-se à questão do valor da causa, sendo o pedido principal o de restabelecimento do valor da causa originalmente atribuído pelo autor e o pedido recursal subsidiário "que o valor da causa seja majorado para refletir o impacto econômico do pedido". 3.2. Ainda que assim não fosse, não é cabível a fixação por equidade na hipótese, porquanto, consoante se extrai da tese fixada pelo STJ no REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 3.3. Nessa linha, em atendimento ao art. 85, §6o-A, do CPC e ao Tema 1.076 do STJ, bem como considerando não ser o valor da causa (R$ 8.698,78) inestimável, irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, pois tal fixação só se justifica quando diante dos pressupostos acima listados, enunciados no §8o do art. 85 do CPC.
4. Outrossim, em relação ao pedido de majoração recursal, embora o recorrente argumente que não foram considerados os argumentos do voto do relator divergente, este restou vencido, como se extrai do acórdão, pelo voto proferido por esta Relatoria, a qual entendeu pela impossibilidade de majoração da verba quando ambos os recursos são improvidos, assim destacando: “(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...) (00438634620148070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019)”. 4.1. Nesse sentido, não houve violação ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tampouco ao Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, não trata da questão suscitada pelo recorrente, revelando-se mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto adequadamente fundamentado. 5.1. Alegando existir vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.